Tribunal: STF
Processo: ARE 1384417
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “PRELIMINAR - Nulidade da decisão. Inocorrência.



    EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Obediência aos parâmetros judiciais considerados em conformidade com o contexto jurídico em que o pagamento é feito - Súmula Vinculante n. 17 - Aplicabilidade, ainda que o pagamento tenha sido feito com atraso, caso em que os juros voltam a fluir após o término do prazo de pagamento - Incidência da EC 30/00, apesar da decisão liminar tomada pelo STF no bojo das ADIs 2.356 e 2.362 - Art. 78 do ADCT ostenta a mesma razão de ser do anterior art. 33 do Ato, cujos efeitos remanescem válidos no mundo jurídico - QUANTIA PAGA A MAIOR - Pretensão da Fazenda no sentido de reaver tal montante nos próprios autos - Descabimento - Saldo credor em favor que deverá ser exigido em via própria - Precedentes - Processo extinto - Sentença mantida - Recursos improvidos” (e-doc. 14).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 12). 



    4. A agravante sustenta “trata(r)-se de execução de sentença proferida na ação ordinária de repetição do indébito, com decisão, integralmente, favorável à Agravante, transitada em julgado há mais de 21 anos, desde 15.04.1996 (cf. fls. 75/79, 105/110, 119/121, 148/151 e 152 verso), todavia, ainda em fase de pagamento do precatório, que vem sendo frustrado por seguidos atos impertinentes do Agravado, o Estado de São Paulo” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Alega que, “em 15.04.1996 (fls. 152 verso), transitou em julgado a r. sentença exequenda, tornando-se título executivo judicial, no qual constam definitiva e imutavelmente os critérios para cálculo do valor da condenação e a ordem, expressa, de sua atualização monetária, com o acréscimo de juros de mora de 1% a. m., a partir do seu trânsito em julgado, até o efetivo e integral pagamento, cujo termo final, também por ela se marca, indelevelmente” (fl. 15, e-doc. 26). 



    Afirma “ser indevida, por mais de uma razão jurídica, a aplicação, assim da EC 30/2000, como da Súmula Vinculante 17, posteriores não somente em relação ao trânsito em julgado da r. sentença exequenda ocorrido aos 15.04.1996 (fls. 152 verso), como também posteriores ao termo final do prazo para pagamento do precatório, segundo o que obriga a regra do art. 100, § 1º, da CF, em sua redação original sendo, portanto, errônea sua invocação pelo ora Recorrido e pelo v. acórdão recorrido, para pretender a ‘exclusão’ dos juros moratórios” (fl. 18, e-doc. 26). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 1º do art. 100 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    O acórdão recorrido foi julgado em 18.2.2018 (e-doc. 14) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    A agravante limitou-se a argumentar que “as razões precedentemente expostas conduzem, com nitidez e segurança, à evidência da Repercussão Geral dos temas em causa, que não atinam, particular e restritamente, ao círculo de interesses das partes neste processo, mas, irradiam-se sobre todos os casos - nos quais, como no presente - em que se tem tão flagrante violação da coisa julgada, inegável falta de fundamentação das decisões judiciais e aberto desrespeito ao ato jurídico perfeito” (fl. 20, e-doc. 20).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria a agravante. 



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 937.972 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.5.2016).



    8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora